Tribunal: STF
Processo: Rcl 40690
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Elaine Miranda da Silva contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (pág. 1 do documento eletrônico 1). 
    Informa a reclamante que: 
    “A reclamação tem como referencia o processo nº. 0079830-46.2019.8.19.0001 junto à 21º VARA CIVEL DA CAOMARCA DA CAPITAL [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Narra, em resumo, que ajuizou ação “com o intuito de suspender negativação ilegal em seu nome” (pág. 2 do documento eletrônico 1) e requereu a concessão da gratuidade da justiça. O Juízo de origem determinou a juntada do último comprovante de rendimento, bem como das três últimas declarações do imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido. E acrescentou que, caso não declarasse imposto de renda, deveria anexar a movimentação bancária dos últimos dois meses. 
    Aduz que: 
    “[SIC] Às fls. 43, este patrono adunou declaração de imposto de renda da Reclamante, haja vista, que é dona de casa. 
    Em ato continuo através de ato ordinatório foi descrito o seguinte: Cumpra-se, adequadamente, a determinação de fls. 35 ("... Caso não declare imposto de renda, deverá anexar movimentação bancária dos últimos dois meses."). 
    Porém, tão decisão tem como base a sumula 39 TJRJ a mesma foi revogada pela nova Lei, qual seja o novo Código de Processo Civil no artigo 99 que assim diz: […].
    Neste passo apesar do CPC, ser claro novamente {às fls., 67 insiste em um erro grotesco e por sua vez burocracia desnecessária em nosso tempos, posto que, cabe ao demandado suscitar eventual dúvida sobre a hipossufiencia, o Magistrado não pode ser servi de cobrador fiscal do Tribunal: […].
    Outrossim, os elemento que podem comprovar a hipossufiencia é o fato que a agravante é professora do município, fato informado no processo e não comentado, haja vista, que temos a sistema da falta de observação” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Informa, ainda, que:
    “Por sua vez foi realizada uma reclamação junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo negada o seu prosseguimento, haja vista, que entendeu que não seguia o seu regimento interno. 
    Em ato continuo foi acionado o Superior Tribunal de Justiça houve a alegação que o Reclamante não adunou nenhuma decisão como paradigma, casou estranheza, posto que o Tribunal tem que lembrar de suas decisões no tocante a Gratuidade de Justiça. 
    E por fim vem junto a esta nobre Corte que sempre respeitou as Lei e a guardiã da Constituição” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, argumenta o seguinte:
    “Pedido formulado por pessoa física goza da presunção juris tantum de necessidade do benefício. Quando o pedido é formulado por pessoa natural, basta a simples alegação de hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção juris tantum de que a parte não pode arcar com as despesas processuais. [...]” (pág. 14 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Requer, ao final, 
    “a) Em sede de liminar, seja lhe atribuído a presente efeito suspensivo, ao processo número 0079830-46.2019.8.19.0001, até o julgamento final desta Reclamação. […]
    e) Com relação ao mérito, seja cassada reconhecida irregularidade nos autos [...]” (pág. 19 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Em 22/5/2020, intimei a reclamante para que, emendando a petição inicial, apresentasse a cópia do ato reclamado, indicasse o paradigma vinculante que teria sido violado, bem como o valor da causa e o(s) beneficiário(s) do ato impugnado (documento eletrônico 10). 
    A reclamante expôs sucintamente os fatos e concluiu:
    “Diante de todo o exposto a Reclamante aduna a decisão Reclamada oriunda do STJ, e por sua vez aduna decisão desta corte como paradigma. 
    E por fim requer a emenda da exordial para que conste como valor da causa R$ 1.000,00 (um mil reais), como mero valor fiscal” (pág. 2 do documento eletrônico 11). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Observa-se que a reclamante emendou parcialmente a petição inicial, uma vez que, intimada, deixou de indicar o(s) beneficiário(s) do ato impugnado, bem como os dados necessários para a devida citação.
    Conforme preceitua o parágrafo único do art. 321 do CPC/2015, a petição inicial deve ser indeferida:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei).
    Em igual sentido, esta Suprema Corte já decidiu que: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    Ademais, destaco que no julgamento do AI 759.421-RG/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 188 da Repercussão Geral, juntado como paradigma (documento eletrônico 14), os Ministros desta Corte decidiram pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional, firmando a seguinte tese:
    “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Assim, verifica-se, de plano, que o parâmetro de controle invocado pela reclamante é completamente inservível para o fim a que se pretende, isso porque o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento AI 759.421-RG/RJ, Tema 188, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, possui efeitos, tão somente, inter partes, uma vez que não foi reconhecida a repercussão geral, e não consta dos autos que a reclamante tenha sido parte e nem terceira interessada nas relações processuais no paradigma citado e supostamente contrariado. 
    A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, exige para o ajuizamento de reclamação que o paradigma seja revestido de efeito vinculante e eficácia erga omnes, apenas admitindo paradigma de ordem subjetiva, se invocado pelas mesmas partes litigantes no processo subjetivo no qual proferida a decisão paradigma. Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (RCL 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso.
    3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.
    4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 11.566-AgR/SP, Rel. Min.Dias Toffoli, Tribunal Pleno).
    Desta forma, observo que o AI 759.421-RG/RJ não pode ser usado como paradigma de controle para a reclamação proposta, posto se tratar de decisão sem caráter vinculante proferida em processo de natureza eminentemente subjetiva.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator